Tribunal: TJBA
Processo: 8062925-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062925-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LEDA MARIA DE ARAUJO PINHEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública, por entender ser absoluta a competência do juizado nos termos da Lei nº 12.153/2009, dado o valor da causa ser inferior a sessenta salários mínimos. A ação originária trata do cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo (processo nº 8016794-81.2019.8.05.0000), que reconheceu o direito à implementação do piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo que tramitou sob rito ordinário e cuja causa tenha valor inferior a sessenta salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, § 1º, I, exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública os mandados de segurança, bem como as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.029, firmou a tese de que é incabível a execução individual de título executivo judicial oriundo de ação coletiva, inclusive mandado de segurança coletivo, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A jurisprudência consolidada reconhece que a liquidação e execução individual de título coletivo, mesmo com valor inferior ao limite legal, deve tramitar no juízo comum, dada a natureza coletiva do direito tutelado. O Tribunal de Justiça da Bahia também firmou entendimento, nos autos do AgInt nº 8066016-76.2023.8.05.0000, de que a execução individual de decisões proferidas em sede de mandado de segurança coletivo deve ser processada no juízo de primeira instância competente, em regra, as Varas da Fazenda Pública, e não no Tribunal ou no Juizado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de cumprimento individual da sentença coletiva. Tese de julgamento: “1. Não compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, ainda que o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos. 2. A competência é do juízo comum da Fazenda Pública do domicílio da parte exequente ou da Capital.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXX, e art. 93, IX; CPC, arts. 516, II e p.u.; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.188/SC e REsp 1.804.186/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 25.11.2020 (Tema 1.029); TJ-BA, AgIntCiv nº 8066016-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 08.08.2024; TJ-RJ, AI nº 0078559-97.2022.8.19.0000, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, 8ª Câmara Cível, j. 28.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8074457-72.2025.8.05.0001, tendo como Agravante LEDA LEDA MARIA DE ARAÚJO PINHEIRO e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA